Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AJUSTE. MENORIDADE RELATIVA. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. Computadas, na primeira fase da dosimetria, duas circunstâncias judiciais com fundamentação idêntica, o afastamento de uma delas é medida que se impõe. Considerando que o acusado contava menos de 21 anos na data do fato, a atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria. Para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), e necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.